Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. A contagem do prazo para a conclusão da instrução criminal não pode e nem deve ser resultado de simples operação aritmética. Tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Se as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas, não se justifica a concessão da ordem de habeas corpus.
4. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como “a primariedade”, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar sua liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da prisão de natureza cautelar.
5. Ordem denegada